Tribunal: STF
Processo: RE 1415754
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 42, fl. 1):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N. 4.834/2016, PORÉM EXISTENTE DESDE 2009, COM A TRANSFORMAÇÃO DE DIVERSOS CARGOS EM ANALISTA JUDICIÁRIO - IMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS-BASE DIFERENCIADOS PARA SERVIDORES QUE, EMBORA OCUPASSEM CARGOS DE NOMENCLATURA DISTINTAS, EXERCIAM A MESMA FUNÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS DESDE A TRANSFORMAÇÃO - OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO AO PODER JUDICIÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA PONTUALMENTE MODIFICADA – RECURSOS VOLUNTÁRIO E OBRIGATÓRIO PROVIDOS EM PARTE. 



    A equiparação do salário correspondente ao cargo de Analista Judiciário (área fim) com o previsto para o cargo de Técnico de Nível Superior, do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, se apresenta como medida justa em face da exigência comum da formação em nível superior, idênticas atribuições, cargas horárias, além da mesma complexidade relativa às atividades desempenhadas e responsabilidade inerente à função, sendo irrelevante, para o reconhecimento do direito à equiparação salarial, que os servidores sejam ocupantes de cargos de nomenclatura diferente, tendo em vista o princípio constitucional da isonomia, que determina o tratamento igual aos que merecem assim ser tratados, mormente quando não há diferença em termos de nível funcional. O reconhecimento do direito à equiparação não implica violação aos dispositivos constitucionais, que se referem à impossibilidade de aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, tampouco à Súmula n. 339 e à Súmula Vinculante n. 37, ambas do Supremo Tribunal Federal, porque apenas corrige distorções existentes na Lei n. 3.687/2009, que implementou vencimentos-base diferenciados para servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente, tal diferença não se verifica em termos de nível funcional, tanto que foram corrigida com a edição da Lei n. 4.834 de 12.04.2016. Não há que se falar em vinculação da verba ao duodécimo devido ao Poder Judiciário, ante a ausência de personalidade jurídica deste. Sobre as parcelas em atraso incidem juros de mora, desde a citação e conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança; e correção monetária, desde a época em que os valores deveriam ter sido pagos e não foram, pelo IPCA-E (REsp n. 1.495.146/MG). Tratando-se de sentença ilíquida, a definição dos honorários sucumbenciais deverá ocorrer apenas por ocasião da liquidação do julgado, nos moldes do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC. O ente estatal é isento do pagamento de custas processuais, conforme estabelece o art. 24, inciso I, da Lei Estadual n.º 3.779/2009”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 47), foram rejeitados (Vol. 53).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 60), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL alega que o acórdão recorrido, ao declarar o direito da autora às diferenças salariais decorrente da equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS, violou o art. 37, XIII, da CF/1988, a SV 37 e a Súmula 339/STF.



    Aduz, para tanto, que (Vol. 147, fl. 12):



    “O acórdão, ora impugnado, afirma que a Lei n.º 4.834/2016 teria reconhecido a equiparação de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior. Com base nesse fundamento e pautando-se no princípio da isonomia, o Tribunal "a quo" condenou o Estado de Mato Grosso do Sul a efetuar o pagamento de diferenças salariais retroativas desde a edição da Lei n.º 3.687/2009.



    [...]



    Não obstante os fundamentos utilizados no acórdão impugnado, a solução adotada para reconhecer a equiparação salarial deve ser rechaçada, haja vista estar em manifesta contrariedade à Súmula Vinculante n.º 37, à Súmula n.º 339 do Supremo Tribunal Federal e ao artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República.



    […]



    Veja-se que o dispositivo é de clareza solar ao proibir "vinculação ou equiparação" e, frise-se "de quaisquer espécies remuneratórias", o que, efetivamente, foi feito pelo acórdão objurgado. Mas não é só, a pretensão da recorrida esbarra frontalmente na vedação da Súmula Vinculante n.º 37 do STF (…). Isso porque, embora o acórdão tente afastar que estaria usando o fundamento da isonomia, fato é que concedeu verdadeiro aumento de remuneração por decisão judicial, para um período em que não há lei prevendo tal equiparação, reconhecendo a possibilidade de carreiras distintas terem os mesmos vencimentos. 



    Note-se que a Lei n.º 4.834/2016 ostenta efeitos prospectivos, de modo que o Poder Judiciário não pode determinar o pagamento de diferenças salariais retroativas com base no critério isonômico. 



    Ademais, os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior não possuem idênticas atribuições, já que existem diferenças de atividades e de qualificação (aos Técnicos de Nível Superior é exigida a qualificação específica de nível superior como as de técnico-contábil, técnico-jurídico, técnico-administrativo, analista de sistema computacional, engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquiteto, arquivista, bibliotecário, jornalista, nutricionista, pedagogo, médico, odontólogo, assistente social e psicólogo)”.



    O recurso foi inadmitido na origem, aos fundamentos de que (a) “a alegada ofensa à Súmula Vinculante n.º 37, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não pode ser objeto de RECURSO EXTRAORDINÁRIO, pois referidas espécies não se enquadram no conceito de dispositivo da Constituição, prelecionado no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal, o que torna inviável a admissibilidade nesse ponto”; (b) em relação ao art. 37, XIII, da Carta Magna, o recurso não merece prosseguir, uma vez que não se extrai do presente recurso afronta direta ao dispositivo constitucional invocado, havendo, apenas, alusão de forma reflexa e indireta, o que não se revela suficiente para a abertura de instância”; e (c) o caso foi decidido com fundamento nas Leis Estaduais n.s 4.834/2016 e 3.687/2009, de forma incide o óbice da Súmula 280/STF (Vol. 75).



    No Agravo (Vol. 101), a parte refutou os óbices apontados, aduzindo que (a) “a menção à Súmula Vinculante n.º 37 aspirou tão somente a demonstração da existência de repercussão geral no caso em apreço, bem como serviu de reforço argumentativo” (Vol. 101, fl. 9); e (b) houve violação direta ao texto constitucional, não sendo o caso de aplicação da Súmula 280/STF à espécie. 



    Posteriormente, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1126 da repercussão geral (Vol. 136).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, reformou o acórdão recorrido para dar parcial provimento à Apelação e ao Reexame Necessário, “a fim de reformar a sentença para: a) declarar o direito da parte autora/apelada à equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (1º/1/2016); b) condenar o réu ao pagamento, em parcela única, das verbas pretéritas, correspondentes às diferenças entre o vencimento base do cargo de Analista Judiciário, Símbolo PJJU-1 e o de Técnico de Nível Superior, Símbolo PJNS-1, com todos os reflexos remuneratórios, corrigidos pelo IPCA-E desde a data que deveriam ter sido pagos e juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, contados da citação, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97” (Vol. 141, fl. 9).



    Contra essa decisão foram opostos Embargos de Declaração (Vol. 143), nos quais o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL afirma que o acórdão recorrido, ao se retratar apenas parcialmente, mantendo condenação do Estado ao pagamento, em parcela única, das verbas pretéritas, incorreu em contradição e violou o art. 37, X e XIII, da CF/1988, a SV 37, bem como o Tema 1126 da repercussão geral, pois (Vol. 143, fl. 3):



    “(...) seria no mínimo teratológico o entendimento de que o Poder judiciário não pode equiparar vencimento não previsto na lei, mas pode equiparar vencimento de modo diverso do que está na lei. Daí porque, tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 previsto em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, bem como tendo o Estado de Mato Grosso do Sul efetuado o pagamento exatamente nos termos previstos na lei, o qual, inclusive, já atingira o percentual de 100% no ano de 2020, não há que se falar em qualquer diferença. Caso contrário, o acórdão terá violado, não só o entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão-Geral (Tema 1.126), mas também os incisos X e XIII do artigo 37 da Carta Constitucional, in verbis.



    [...]



    Outrossim, não obstante a interpretação equivocada por este juízo, necessário frisar que a simples menção ao período anterior à lei Estadual n. 4.834/2016, apenas corrobora com a tese de defesa do Estado, posto que, tendo a referida lei previsto a equiparação, ainda que de forma gradativa, e o Estado de Mato Grosso do Sul dado efetivo cumprimento às suas disposições, qualquer entendimento contrário, ensejará grave violação aos precedentes vinculantes acima exposto, consoante jurisprudência pacificada de que não cabe ao poder judiciário equiparar vencimento sob suposta isonomia, de modo diverso do que está na lei.



    [...]



    Desta maneira, não restam dúvidas de que o acórdão embargado foi contraditório ao concluir pela parcial procedência do pedido inicial, fixando um corte no tempo que a Suprema Corte não estabeleceu, visto que o Recurso Extraordinário, utilizado na fundamentação do acórdão embargado, foi objeto de integral provimento”.



    Os Embargos foram rejeitados (Vol. 145).



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão está em conformidade com o Tema 1126/RG (Vol. 149).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 150), o Tribunal de origem revogou a decisão agravada e admitiu o RE, argumentando que “esta Vice-Presidência tem se deparado com a procedência das Reclamações ajuizadas pelo agravante na Suprema Corte envolvendo o Tema 1.126/STF, caso da Reclamação 50.106 MC/MS, que foi julgada procedente "para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que outro julgamento seja proferido em atenção à Súmula Vinculante nº 37" (Rcl. 50.106 MC/MS, Relatora Ministra Rosa Weber, j. 7/3/2022)” (Vol. 151).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Em juízo de retratação em face do Tema 1126 da repercussão geral, o Tribunal de origem reformou apenas parcialmente a sentença, para afastar a condenação da equiparação no que se refere ao período anterior à Lei Estadual 4.834/2016, mantendo a implantação imediata do pagamento da diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, para o período posterior à Lei Estadual 4.834/2016. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 141, fl. 1):



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS – REEXAME DE QUESTÃO JULGADA – TEMA 1.126 do RE 1.278.713/MS – RECONHECIMENTO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIA E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À REFERIDA NORMA – APELO VOLUNTÁRIO E OBRIGATÓRIO PARCIALMENTE PROVIDOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARCIALMENTE. 



    Deve haver retratação do entendimento exarado no acórdão diante da decisão (publicada em 25/02/2021) do Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a situação existente entre analistas judiciários e técnicos de nível superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que considerou inconstitucional a equiparação salarial anteriormente à Lei Estadual n. 4.834/2016, por meio do julgamento no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126). A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016". No entanto, deve ser procedente a pretensão da parte autora de equiparação salarial referente a período posterior à Lei Estadual, que entrou em vigor em 1º/01/2016 e reconheceu que os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, em flagrante desvio de função, impondo o reconhecimento do direito à implementação e pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, nos termos da Súmula nº. 378, que diz: "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes’”.



    Pois bem. A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual.



    Para melhor elucidação da controvérsia, veja-se o teor da norma questionada:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente , de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    No que se refere ao período anterior à vigência da referida norma local, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 1.278.713 (Tema 1126, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021), julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 .



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Nos Embargos de Declaração, o ente federativo sustenta que o acórdão recorrido viola a tese fixada no Tema 1126 e a Súmula Vinculante 37, e que nesse paradigma consolidou-se o entendimento de que a equiparação salarial, pela via judicial, com efeitos imediatos sem observar o escalonamento temporal e gradativo fixado em lei, igualmente ofende a Súmula Vinculante 37 do STF.



    Assiste razão ao recorrente.



    O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo o qual, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Precedentes.



    II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido.



    III - Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37.



    IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37 .



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl n. 50.085-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4/4/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228-AgR, Rel Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16.



    2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto.



    3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37.



    4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar o pagamento escalonado (gradual) das parcelas referentes ao período posterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016 (de 1º/1/2016 até 31/12/2019). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente